Tribunal: STF
Processo: RE 1540537
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 96, fls. 7-8):



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IRPJ, CSLL, PIS, COFINS. TRIBUTAÇÃO DE VERBAS RECEBIDAS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL. DANO EMERGENTE. NÃO INCIDÊNCIA.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 101), foram desprovidos (Doc. 112).



    Na sequência, a União interpôs Recurso Especial (Doc. 117, fl. 7), ao qual foi dado provimento pelo Superior Tribunal de Justiça, para determinar ao Tribunal de origem que proceda novo julgamento dos declaratórios (Doc. 120).



    Em nova análise dos Embargos de Declaração, o TRF/5ª Região deu-lhes provimento, sem efeitos infringentes, apenas para aclarar o julgado (Doc. 124).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 118), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas (Doc. 118, fl. 4).



    Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 150; § 6º; 153, III, § 2º, I; e 195, I, “b” e “c”, da CF/1988, bem como ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.063.187 e seus posteriores embargos de declaração (Tema 692), defendendo a constitucionalidade da incidência do IRPJ/CSLL/PIS/COFINS pagos em decorrência de indenização de natureza de lucros cessantes. 



    Alega que, ao contrário do entendimento do acórdão recorrido no sentido de que “não incide IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre as verbas recebidas pela Empresa recorrida, que atua no setor sucroalcooleiro, ao entendimento de que possuir natureza de danos emergentes a indenização recebida em decorrência do prejuízo causado as suas atividades empresariais em face da intervenção do Governo, através do Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA, na fixação dos preços de suas mercadorias (derivados de cana de açúcar) em valores inferiores ao custo de produção” (fl. 9, Doc. 118), “os créditos exequendos, objeto da pretensão de anulação, foram constituídos por lançamento de ofício, sendo que, na ocasião, a alegação ora formulada pela embargada, foi examinada e rechaçada pela autoridade fiscal competente, que concluiu que, diversamente do alegado, a indenização percebida pelo contribuinte possuía a natureza de lucros cessantes, autorizando a incidência tributária sobre tal montante” (fl. 9, Doc. 118).



    Ressalta que, “mesmo no sentido mais restrito do termo faturamento, quando este significava apenas receita bruta operacional da pessoa jurídica, antes da EC nº 20/98, ainda assim os valores recebidos pela recorrida a título de indenização incluíam-se no conceito de faturamento e, portanto, na base de cálculo das contribuições, por se tratar de receitas recebidas pela pessoa jurídica em razão do exercício de sua atividade principal (produção de açúcar e álcool). Considerando, pois, que a indenização repassada à autora é fruto do desempenho da sua atividade principal, não merece acolhimento a pretensão de afastar a tributação pela contribuição ao PIS e pela COFINS” (fls. 23, Doc. 118). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem, e, os autos, encaminhados às instâncias superiores (Doc. 136). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 118, fl. 3):



    “I – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O presente recurso extraordinário visa à modificação de entendimento exarado no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no que tange à incidência de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS sobre lucros cessantes (pagamento de verbas indenizatórias), trazendo consigo relevantes aspectos econômicos, políticos, sociais e jurídicos. 



    Desta maneira, na medida em que a matéria aqui discutida envolve crédito público federal, o qual consubstancia um autêntico direito público indisponível e que afeta diretamente as ações da União em todos os planos (inclusive orçamentário), tendo em vista a necessidade de recursos para manutenção, desenvolvimento e aprimoramento das atividades estatais, comprovada fica a repercussão da presente lide nos interesses da sociedade brasileira. 



    Outrossim, verifica-se que o v. acórdão recorrido adotou como razão de decidir, no sentido do acolhimento parcial da pretensão autoral, o julgamento proferido por essa col. Corte Suprema, no Recurso Extraordinário n. 1.063.187/SC (Tema nº 962 RG), com repercussão geral reconhecida, que trata da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC aplicada na repetição de indébito, fato que reforça a natureza constitucional da matéria controvertida nestes autos, bem assim, a sua relevância do ponto de vista econômico e jurídico. 



    (…)



    Resta, pois, demonstrada a repercussão geral da questão constitucional enfrentada no presente recurso extraordinário.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento à apelação da União, ao fundamento de que a verba devida à empresa pelo prejuízo que lhe foi causado em decorrência da intervenção estatal que impôs o congelamento dos preços do setor sucroalcooleiro abaixo do custo de produção tem natureza indenizatória e, por tal, razão não pode ser tributada pelo o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 96, fls. 1):



    “Cinge-se a questão no exame da incidência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre as verbas recebidas pela Empresa em decorrência de decisão Judicial favorável em Ação de Indenização, na qual se discutiu o prejuízo causado em decorrência da intervenção estatal que impôs o congelamento dos preços do setor sucroalcooleiro abaixo do custo de produção. 



    A base de cálculo do IRPJ e da CSLL é a renda e o lucro, nos moldes previstos no art. 43, do CTN, e nas Leis n. 9.249/95 e 9.430/96. 



    Muito se discute acerca de quais verbas configuram ou não acréscimo patrimonial, e que têm o condão de materializá-las como receitas tributáveis pelo IRPJ e CSLL. 



    A jurisprudência, a princípio, firmou o entendimento no sentido de que nenhuma verba de caráter indenizatório deveria sofrer a incidência dos referidos tributos. 



    O Pretório Excelso, em 25/09/2021, por ocasião do julgamento do RE 1.063.187, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 962), esclareceu o seguinte: 



    (…)



    Na hipótese, as verbas recebidas pela Empresa, que atua no setor sucroalcooleiro, em face de decisão Judicial, referem-se à indenização em decorrência do prejuízo causado as suas atividades empresariais em face da intervenção do Governo, através do Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA, na fixação dos preços de suas mercadorias (derivados de cana de açúcar) em valores inferiores ao custo de produção. 



    Nesse diapasão a verba possui nítido caráter indenizatório relativo a perdas e danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) e, assim, não configura fato gerador do Imposto de Renda, nos moldes preconizados no art. 43, do CTN.



    (…)



    Advirta-se, por relevante, que a CSLL, quanto ao fato gerador, tem a mesma estrutura do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Jurídica - IRPJ, devendo ser utilizado o mesmo raciocínio Jurídico para o exame da hipótese de incidência. 



    No que concerne ao PIS e a COFINS, há precedentes desta Turma no sentido de que também não devem incidir sobre verbas de caráter indenizatório. 



    O entendimento é de que os seus fatos geradores consistem na receita decorrente das atividades-fim da Pessoa Jurídica, e as verbas de caráter indenizatório não possuem feição de riqueza nova.



    (…)



    Em função de tudo o que foi aqui exposto, merece acolhimento a pretensão da Apelante, de desconstituir as inscrições em dívidas ativas derivadas do Processo Administrativo nº 10480.733697/2014-19, no qual foram lavrados Autos de Infração em decorrência do não oferecimento à tributação de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre "receitas de indenização judicial por lucros cessantes recebidas" e mais multas de lançamento ex officio e multa isolada. 



    Viu-se que, na verdade, não se cuidou de lucros cessantes, mas de danos emergentes, posto que derivados do que efetivamente se perdeu com o congelamento dos preços imposto pelo Governo Federal, abaixo do valor do custo de produção das mercadorias.”



    Em relação à matéria, a jurisprudência consolidada desta CORTE é no sentido de ser infraconstitucional a questão sobre a incidência de tributos baseada na natureza jurídica da verba.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Abono de incentivo por participação em reunião pedagógica. Contribuição previdenciária. Imposto de renda. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. Precedentes. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 868.666- AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 27/8/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.373.414-AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 9/11/2022)



    No mais, perquirir sobre a natureza da verba indenizatória ou sobre a ocorrência de acréscimo patrimonial, exigiria o revolvimento de fatos e provas dos autos, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente